Tribunal: TJES
Processo: 5007453-85.2022.8.08.0035
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): FABIO BRASIL NERY
Órgão julgador: FABIO BRASIL NERY
Órgão colegiado: Câmaras Cíveis Reunidas
Assuntos: Alienação Fiduciária
Data de julgamento: 2025-08-15

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5007453-85.2022.8.08.0035

APELAÇÃO CÍVEL (198)

APELANTE: BANCO VOTORANTIM S.A.

APELADO: LORAYNE PEREIRA DE ARAUJO BARBOSA MAMEDES

RELATOR: DES. FÁBIO BRASIL NERY

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

Ementa
: DIREITO PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE BUSCA E APREENSÃO. PAGAMENTO DO DÉBITO APÓS O AJUIZAMENTO DA DEMANDA. EXTINÇÃO SEM RESOLUÇÃO DE MÉRITO. PRINCÍPIO DA CAUSALIDADE. INVERSÃO DOS ÔNUS SUCUMBENCIAIS. RECURSO PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Apelação cível interposta por Banco Votorantim S.A. contra sentença que, nos autos da ação de busca e apreensão movida em face de Lorayne Pereira de Araújo Barbosa, extinguiu o processo sem resolução do mérito, com fundamento no art. 485, VIII, do CPC, em razão do pagamento da dívida pela ré após o ajuizamento da demanda, condenando o autor ao pagamento dos ônus sucumbenciais. O apelante sustenta que o adimplemento posterior da obrigação configura reconhecimento implícito do pedido, atraindo a aplicação do princípio da causalidade para fins de distribuição das despesas processuais.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

A questão em discussão consiste em definir a parte responsável pelo pagamento das custas e honorários advocatícios quando o réu adimplir a dívida que originou a propositura da ação de busca e apreensão somente após o ajuizamento da demanda, gerando extinção do processo sem resolução do mérito.

III. RAZÕES DE DECIDIR

O princípio da causalidade prevalece, mesmo diante da ausência de resolução do mérito, como critério para atribuição da responsabilidade pelos ônus sucumbenciais, recaindo sobre aquele que deu causa à instauração do processo.

A quitação da dívida ocorreu apenas após o ajuizamento da demanda, não sendo, portanto, causa legítima para afastar a responsabilidade da parte ré pelas despesas processuais e honorários advocatícios.

O inadimplemento da ré foi a razão determinante para a propositura da ação de busca e apreensão, evidenciando que sua conduta ensejou a movimentação da máquina judiciária.

A jurisprudência do STJ e do TJES reconhece que o pagamento da dívida após o ajuizamento não afasta a aplicação do princípio da causalidade, impondo ao devedor os ônus sucumbenciais, mesmo diante da extinção do feito sem resolução do mérito.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso provido.

Tese de julgamento
:

O princípio da causalidade impõe à parte que deu causa à propositura da demanda — no caso, o devedor inadimplente — a responsabilidade pelos ônus sucumbenciais, mesmo que o processo seja extinto sem resolução do mérito em razão do pagamento posterior da dívida.

Dispositivos relevantes citados
: CPC, arts. 85 e 485, VIII; CPC, art. 98, §3º.

Jurisprudência relevante citada
: TJES, Apelação Cível nº 5004638-42.2023.8.08.0048, Rel. Des. Raphael Americano Câmara, j. 22.04.2025; TJES, Apelação Cível nº 5005211-12.2023.8.08.0006, Rel. Des. Ewerton Schwab Pinto Júnior, j. 02.06.2025.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e dar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: Gabinete Des. FABIO BRASIL NERY

Composição de julgamento: Gabinete Des. FABIO BRASIL NERY - FABIO BRASIL NERY - Relator / Gabinete Desª. HELOISA CARIELLO - HELOISA CARIELLO - Vogal / Gabinete Des. FABIO CLEM DE OLIVEIRA - FABIO CLEM DE OLIVEIRA - Vogal
VOTOS VOGAIS
Gabinete Desª. HELOISA CARIELLO - HELOISA CARIELLO (Vogal)
Acompanhar
Gabinete Des. FABIO CLEM DE OLIVEIRA - FABIO CLEM DE OLIVEIRA (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

APELAÇÃO CÍVEL
Nº 5007453-85.2022.8.08.0035

APELANTE
:
BANCO
VOTORANTIM
S.A.

APELADO
:
LORAYNE PEREIRA DE ARAÚJO BARBOSA MAMEDES

RELATOR: DES. FÁBIO BRASIL NERY

VOTO

Trata-se de apelação cível interposta pelo Banco Votorantim S.A.

em razão da sentença proferida pelo MM Juiz de Direito da 6ª Vara Cível de Vila Velha, nos autos da ação de busca e apreensão ajuizada em face de Lorayne Pereira de Araújo Barbosa, que julgou extinta a demanda com fulcro no art. 485, VIII, do CPC, condenando o requerente ao pagamento dos ônus sucumbenciais.

Em suas razões id. 14460097 aponta o apelante, em síntese, que a quitação da dívida ocorreu após o ajuizamento da ação, sendo equivalente ao reconhecimento implícito do pedido.

Desse modo, deve a apelada responder pela verba de sucumbência, em observância ao princípio da causalidade.

E mais: a contestação foi apresentada de forma prematura, em contrariedade ao Tema 1.040 do STJ, sendo mister a reforma da sentença.

Preenchidos os requisitos extrínsecos e intrínsecos de admissibilidade, passo a analisar o mérito do recurso.

Sem delongas, verifico que a presente ação de busca e apreensão foi julgada extinta em razão do pagamento extrajudicial realizado pela apelada no curso da demanda.

Assim, adianto assistir razão ao apelante, porquanto a responsabilidade pelo pagamento das custas e dos honorários sucumbenciais deve ser atribuída em observância ao princípio da causalidade, segundo o qual as despesas processuais devem ser arcadas por aquele que se comportou de forma a tornar necessária a instauração do processo, ou seja, por aquele que, agindo ou se omitindo, causou a formação da relação processual.

Como ensina a doutrina, o princípio da causalidade prepondera, até mesmo, sobre o princípio da sucumbência, consoante leciona Eduardo de Avelar Lamy
:

A responsabilidade pelos custos do processo necessita ser avaliada segundo o princípio da
causalidade
,
como ensinou GIUSEPPE CHIOVENDA, sendo, a sucumbência, apenas um indício que limita tal aferição à análise do mérito entre vencedor e vencido; o vencido, em verdade, é aquele que podia evitar, mas não evitou o processo, dando-lhe causa: uma noção mais abrangente do que o insuficiente critério da sucumbência.
(
Aspectos polêmicos da execução civil
. São Paulo: Conceito Editorial, 2012, p. 115).

Sob tal premissa, sendo incontroverso o inadimplemento, patente que a apelada foi a responsável pela instauração da lide, de modo que deve responder pelos ônus sucumbenciais.

Em casos análogos, assim já se manifestou o Superior Tribunal de Justiça:

Ementa: DIREITO PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE BUSCA E APREENSÃO. PURGA DA MORA. PERDA SUPERVENIENTE DO INTERESSE DE AGIR. EXTINÇÃO DO PROCESSO SEM RESOLUÇÃO DO MÉRITO. PRINCÍPIO DA CAUSALIDADE. ÔNUS SUCUMBENCIAIS IMPOSTOS AO RÉU. GRATUIDADE DE JUSTIÇA INDEFERIDA. RECURSO DESPROVIDO. I. CASO EM EXAME 1. Apelação cível interposta contra sentença que extinguiu ação de busca e apreensão proposta pelo Banco Itaucard S/A, sem resolução do mérito, em razão da perda superveniente do interesse de agir, condenando o réu ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios fixados em 10% sobre o valor da causa. II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO 2. Há três questões em discussão: (i) se houve vício na representação processual do Banco autor; (ii) se o apelante faz jus ao benefício da gratuidade de justiça; e (iii) se a extinção do feito deve acarretar a imposição dos ônus sucumbenciais à parte autora, em razão da suposta desistência da ação. III. RAZÕES DE DECIDIR 3. A regularidade da representação processual do Banco Itaucard S/A resta demonstrada nos autos, pois foram apresentados os atos constitutivos e as procurações pertinentes. 4. O benefício da gratuidade de justiça deve ser indeferido, pois o apelante não comprova insuficiência financeira, considerando a formalização de contrato de financiamento de veículo de alto valor, o pagamento integral das parcelas vencidas e vincendas e sua declaração de imposto de renda, que evidenciam capacidade financeira para arcar com as despesas processuais.
5. A quitação integral do débito pelo réu no curso do processo não configura desistência da ação pela instituição financeira, mas sim perda superveniente do interesse de agir, justificando a extinção do feito sem resolução do mérito. 6. O princípio da causalidade determina que os ônus sucumbenciais recaiam sobre a parte que deu causa à propositura da ação. Como o inadimplemento do réu motivou o ajuizamento da busca e apreensão, correta a sentença ao lhe impor o pagamento das custas e honorários advocatícios
. IV. DISPOSITIVO E TESE 7. Recurso desprovido. Tese de julgamento: 1. A regularidade da representação processual do autor afasta a alegação de nulidade do feito. 2. O benefício da gratuidade de justiça pode ser indeferido se houver elementos nos autos que demonstrem a capacidade financeira do requerente. 3. A quitação integral do débito pelo devedor no curso da ação de busca e apreensão não configura desistência do autor, mas sim perda superveniente do interesse de agir. 4. O princípio da causalidade impõe os ônus sucumbenciais à parte que deu causa à propositura da demanda, no caso, o réu inadimplente. (TJES. Apelação Cível nº 5004638-42.2023.8.08.0048. Relator Desembargador Raphael Americano Câmara. Data do julgamento 22/04/2025).

DIREITO PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE BUSCA E APREENSÃO. PAGAMENTO DO DÉBITO APÓS O AJUIZAMENTO DA DEMANDA. EXTINÇÃO SEM RESOLUÇÃO DE MÉRITO. PRINCÍPIO DA CAUSALIDADE. CONDENAÇÃO EM HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. RECURSO PROVIDO. I. CASO EM EXAME 1. Apelação interposta por instituição financeira contra sentença que extinguiu ação de busca e apreensão sem resolução do mérito, diante do pagamento extrajudicial da dívida antes da citação, com condenação do autor ao pagamento das custas e honorários advocatícios. II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. A questão em discussão consiste em definir a parte responsável pelos ônus sucumbenciais quando o réu, após o ajuizamento da ação, adimpli espontaneamente o débito que motivou a propositura da demanda.
III. RAZÕES DE DECIDIR 3.
O art. 85 do CPC determina a imposição de honorários à parte vencida, sendo tal distribuição orientada pelo princípio da causalidade, segundo o qual deve arcar com os ônus quem deu causa à instauração do processo. 4. O inadimplemento da parte ré justificou a propositura da ação e a movimentação da máquina judiciária, ensejando, inclusive, o deferimento de liminar de busca e apreensão. 5. O pagamento da dívida somente ocorreu após a propositura da ação e a expedição de mandado judicial, demonstrando que a requerida deu causa ao ajuizamento da demanda.
6. A jurisprudência do STJ e deste Tribunal reconhece a aplicação do princípio da causalidade como fundamento para condenação da parte ré ao pagamento dos honorários advocatícios, mesmo diante da extinção do feito sem julgamento de mérito. IV. DISPOSITIVO E TESE 7. Recurso provido. Tese de julgamento: O devedor que realiza o pagamento da dívida somente após o ajuizamento da ação de busca e apreensão deve arcar com os honorários advocatícios, em observância ao princípio da causalidade. (TJES. Apelação Cível nº 5005211-12.2023.8.08.0006. Relator Desembargador Ewerton Schwab Pinto Júnior. Data do julgamento 02/06/2025).

De conseguinte,
DOU
PROVIMENTO
ao recurso para, reformando a sentença, condenar a apelada ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios que fixo em 10% (dez por cento) sobre o valor atualizado da causa, ressalvado, contudo, o disposto no art. 98, §3º, do CPC, considerando a demonstração de sua hipossuficiência.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)